Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016173-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORUE - CPF: 064.458.591-94 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1016173-15.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
KENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORUE

EMBARGADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORUE,
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 185225162) interposto contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível, que, por sua vez, manteve a decisão proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que discute apenas acerca do reembolso do preparo recursal ao patrono do ora Embargante, Rodrigo Brandão Correa, OAB MT16113-A.

Aduz o Embargante que o Acórdão é omisso e obscuro, e pede
“seja afastada a decisão que alterou o transito em julgado e que seja mantida a decisão de sentença que condenou a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais.”

Contrarrazões ID. 186603168, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023